Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-91.2024.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000586-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Convênio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000586-91.2024.8.11.0003

APELANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. ENVIO DE AGENDA DE CIRURGIAS ELETIVAS. CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO. DEVER DE COMUNICAÇÃO CLARA E TEMPESTIVA. ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA INTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo Município, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido liminar, para condenar a parte ré ao envio mensal da agenda de cirurgias eletivas, até o dia 25 de cada mês, conforme disposto no art. 3º da Portaria Interna n. 1.401/2023, abrangendo todos os serviços contratados no âmbito do Convênio n. 15/2023. A instituição recorrente sustentou ausência de interesse de agir, perda superveniente do objeto e improcedência do pedido diante da inexistência de descumprimento comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir em razão do suposto cumprimento espontâneo da obrigação antes do ajuizamento da ação; (ii) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto pela satisfação posterior da obrigação; e (iii) determinar se houve efetivo descumprimento contratual quanto à obrigação de envio da agenda de cirurgias, nos termos pactuados no convênio e regulamentados por portaria municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de interesse de agir confunde-se com o mérito e não afasta, por si só, a necessidade de análise judicial sobre o adimplemento da obrigação, sobretudo diante de controvérsia sobre a completude das informações prestadas.

4. O cumprimento posterior de obrigação imposta por decisão liminar não afasta o interesse processual do autor, uma vez que a confirmação do provimento antecipado por sentença de mérito é necessária para garantir a estabilidade da relação jurídica.

5. A obrigação de envio da agenda mensal de cirurgias, conforme estabelecido na Portaria Interna n. 1.401/2023 e na ata de reunião de 29/11/2023, é condição essencial para a execução do Convênio n. 15/2023, e foi formalmente aceita pelas partes.

6. Documentos acostados aos autos, como ofícios e comunicações oficiais, demonstram falhas reiteradas no envio tempestivo e completo das informações exigidas, sobretudo quanto à ausência de dados sobre cirurgias complexas e de grande porte.

7. A distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada, incumbindo à ré demonstrar o cumprimento regular da obrigação, o que não se verificou, pois não apresentou documentação capaz de comprovar a completude das agendas encaminhadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não se pode considerar a perda superveniente do interesse recursal devido ao cumprimento da medida liminar na origem. A satisfação da liminar, por ser uma medida precária, não resulta na perda do objeto do recurso, especialmente considerando a necessidade de julgamento do mérito.

A obrigação de envio mensal de agenda de cirurgias prevista em convênio e regulamentada por portaria interna constitui etapa essencial da execução contratual e deve ser cumprida com integralidade e tempestividade.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1012896-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/08/2024, DJE 12/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000586-91.2024.8.11.0003

APELANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante à entrega da agenda mensal de cirurgias eletivas, até o dia 25 de cada mês, nos termos do art. 3º da Portaria Interna n. 1.401/2023, contemplando todos os serviços contratados.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, inicialmente, a ausência de interesse de agir da parte autora, destacando que a agenda foi enviada ao Município em 7-12-2023, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação, ocorrido em 12-1-2024. Assim, não haveria qualquer inadimplemento vigente à época da propositura, tornando incabível o pedido judicial e violando o binômio necessidade-adequação exigido para o exercício da jurisdição.

A Apelante alega ainda a perda superveniente do objeto, uma vez que, mesmo após a citação, cumpriu prontamente a obrigação imposta, encaminhando novamente a agenda, sem qualquer resistência. Tal conduta demonstra que a obrigação foi satisfeita espontaneamente, não subsistindo mais o interesse processual do Município na continuidade da demanda.

No mérito, a Apelante sustenta que a sentença se baseou em presunções equivocadas de inadimplemento, sem que tenha havido a produção de prova inequívoca por parte do Município acerca da suposta omissão de informações na agenda enviada. A controvérsia, conforme delimitado em decisão de saneamento, dizia respeito a dois pontos: (i) quais serviços deveriam constar na agenda mensal e (ii) se esses serviços foram efetivamente informados. Segundo a Apelante, não há definição objetiva na Portaria sobre quais dados eram considerados obrigatórios, tampouco houve demonstração documental de que as agendas encaminhadas estavam incompletas.

A Apelante argumenta que, a obrigação contratual de envio da agenda está vinculada a uma cadeia de etapas operacionais, das quais não detém controle exclusivo. Essa cadeia inclui: análise dos laudos clínicos enviados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), regulação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, autorização formal com base nos limites pactuados no Convênio e, por fim, a marcação de consultas pré-operatórias. Assim, não se trata de uma obrigação simples e autônoma da Apelante, mas de uma atividade condicionada a atos prévios e de responsabilidade do próprio Município, o que descaracteriza qualquer inadimplemento unilateral.

Outro ponto de destaque é a distribuição do ônus da prova, definida nos moldes do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Ao Município cabia provar o fato constitutivo de seu direito — ou seja, a efetiva ausência ou insuficiência de informações prestadas. Entretanto, segundo a Apelante, não há nos autos qualquer prova inequívoca quanto a essa alegação. Pelo contrário, a sentença parte de interpretação subjetiva de um ofício específico (Id. 147682326), sem análise técnica quanto à exigibilidade real dos dados nele mencionados.

Em última análise, a Apelante argumenta que houve inversão indevida do ônus da prova, com presunção de descumprimento sem comprovação concreta, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, requer a reforma da sentença nos seguintes termos: (i) extinção do processo sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC); (ii) alternativamente, extinção sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto; ou, no mérito, (iii) julgamento de improcedência dos pedidos, à luz da ausência de prova inequívoca de inadimplemento e da inadequação da obrigação imposta frente aos limites do convênio celebrado entre as partes.

O Município de Rondonópolis, por sua vez, contrariou os argumentos recursais, afirmando que a sentença está devidamente fundamentada nas provas produzidas, que demonstraram o descumprimento da obrigação pela Santa Casa de enviar as agendas completas com todos os procedimentos contratados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000586-91.2024.8.11.0003

APELANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a apelante sustenta ausência de interesse de agir, sob o argumento de que já teria cumprido a obrigação — envio da agenda referente ao mês de janeiro de 2024 — antes mesmo do ajuizamento da ação. Todavia, tal alegação se confunde com o mérito da controvérsia, razão pela qual será analisada no mérito.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a apelante invoca a tese de perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento espontâneo da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS regularize o envio da agenda mensal, na forma e prazo estipulados na Portaria Interna da Secretaria Municipal de Saúde n. 1.401/2023, ou seja, até o dia 25 do mês anterior ao mês de execução dos serviços, a começar pelo mês de fevereiro de 2024, cujo prazo limite para envio é 25/01/2024.

Contudo, sem razão a recorrente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo havendo o deferimento de liminar e o posterior cumprimento da ordem judicial, permanece o interesse processual do autor, tendo em vista a necessidade de confirmação da medida antecipada por decisão de mérito, como forma de estabilização da relação jurídica discutida. A satisfação parcial ou posterior da obrigação não esvazia o objeto da ação, uma vez que a providência jurisdicional ainda se mostra necessária para assegurar a continuidade do cumprimento e eventual imposição de sanções em caso de descumprimento futuro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA MENOS GRAVOSA – PRAZO – RAZOABILIDADE – URGÊNCIA DA MEDIDA – CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se pode considerar a perda superveniente do interesse recursal devido ao cumprimento da medida liminar na origem. A satisfação da liminar, por ser uma medida precária, não resulta na perda do objeto do recurso, especialmente considerando a necessidade de julgamento do mérito.

2. Diante da necessidade de um mecanismo coercitivo eficaz para assegurar que os entes públicos cumpram suas obrigações, a multa pecuniária é substituída pela possibilidade de bloqueio on-line. Esse método se mostra mais eficiente na entrega da tutela pretendida, uma vez que a multa representa um prejuízo à coletividade e não garante o cumprimento efetivo da obrigação de fazer.

3. A decisão impugnada estipula um período para o fornecimento do insumo pleiteado visando resguardar o direito do paciente.

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1012896-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2024, Publicado no DJE 12/8/2024) [Destaquei].

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante à entrega da agenda mensal de cirurgias eletivas, até o dia 25 de cada mês, nos termos do art. 3º da Portaria Interna n. 1.401/2023, contemplando todos os serviços contratados.

Passando ao mérito, não procede a alegação de que a apelante vinha cumprindo integralmente suas obrigações e que o Município ajuizou a demanda de forma precipitada ou desnecessária.

Ao contrário do sustentado, em 29 de novembro de 2023, foi realizada reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Saúde e da própria Santa Casa, ocasião em que foram estabelecidos parâmetros claros e objetivos para um novo fluxograma de realização das cirurgias eletivas (ID. 270331914). Parte da ata dessa reunião demonstra, de forma inequívoca, o comprometimento das partes com a reestruturação do processo de agendamento e execução dos procedimentos cirúrgicos, com adoção do sistema SISREG e cronograma bem delimitado.

Consta da referida ata:

[...]. Inicialmente, ressalta-se a necessidade de estabelecer um fluxo entre Santa Casa e Complexo Regulador de Rondonópolis, sendo inserido o sistema SISREG, com fito de debater e alinhar, estabelecendo fluxo eficiente para as duas partes. Outrossim, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde apresentou aos representantes da Santa Casa o fluxo que será implantado.
Após debate restou alinhado o seguinte fluxo:
A Unidade Básica de Saúde – UBS, encaminha os Laudos de Solicitação de Internação Hospitalar a Central de Regulação; sendo os laudos avaliados conforme contratualização e autorizados; deverão ser inseridos dentro das
agendas de consultas pré-operatórias (Ginecologia, Cirurgia Geral, Urologia);
com devolutiva via SISREG sobre o status do paciente,
disponibilização de agendas com datas pela Santa Casa
; paciente encaminhado para realização de risco cirúrgico; comunicado da data da cirurgia via Central de Regulação; encaminhamento dos Laudos de Solicitação de Internação Hospitalar para a Santa Casa
conforme agenda
; Recebidos os Laudos de Solicitação de Internação Hospitalar autorizados e com risco cirúrgico em dias, via malote, será realizado pela Santa Casa a avaliação dos Laudos de Solicitação de Internação Hospitalar recebidos, conferindo se os Laudos de Solicitação de Internação Hospitalar estão de acordo com a
agenda previamente disponibilizada
, caso esteja de acordo, registrar o protocolo de recebimento dos Laudos de Solicitação de Internação Hospitalar e comunicar sobre os Laudos de Solicitação de Internação Hospitalares disponíveis; caso não esteja de acordo registrar o procedimento não está de acordo, neste caso devolver os Laudos de Solicitação de Internação Hospitalar para a Central de Regulação para autorização do procedimento correto com a consequente troca do Laudo de Solicitação de Internação Hospitalar e
autorização conforme agenda
, seguindo,
deverá ocorrer o encaminhamento pela Santa Casa a estruturação do mapa cirúrgico e recebimento do paciente para realização da cirurgia, após a realização do procedimento cirúrgico a Santa Casa deve alimentar o sistema SISREG com a informação sore a realização.
Restando estabelecido o fluxo descrito acima será implantado a partir do dia 01/12/2023 impreterivelmente.
Cientes dos esclarecimentos e cumprimento das obrigações aqui estabelecidas, bem como, ao fiel cumprimento do fluxograma referente a execução dos serviços contratados através do Termo de Convênio nº. 15/2023
, lida a presente ata e encerrada a presente reunião às 15h00min, assinamos a presente ATA, com o fito que surtam os efeitos legais. [...]. [Destaquei]

Em consonância com essa deliberação conjunta, a Portaria Interna n. 1.401/2023, datada de 4 de dezembro de 2023, instituiu formalmente o referido fluxograma de cirurgias eletivas (id. 270331917 – pág. 2), fixando em seu art. 3º a obrigação da Santa Casa de encaminhar, até o dia 25 de cada mês, a agenda de execução dos serviços para o
e-mail
institucional designado. Veja-se:

Art. 3º - A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis deverá encaminhar, para o e-mail:
agendascentral@outlook.com
., a agenda mensal até o dia 25 do mês anterior ao mês de execução dos serviços objeto do fluxograma (Anexo I a esta Portaria Interna).

Do exame do conjunto probatório constante nos autos, especialmente da documentação apresentada pelo apelado, verifica-se que a Santa Casa não vinha cumprindo integralmente as obrigações que lhe competiam no âmbito do Convênio nº 15/2023 e seus anexos. Documentos como o Ofício n. 1.176/2023/AJ/SMS (Id. 270331918), o Ofício n. 106/2024/CERSUS (Id. 270333362) e a comunicação eletrônica entre as partes (Id. 270331940) evidenciam falhas reiteradas no fornecimento de informações completas e tempestivas por parte da instituição apelante, especialmente no tocante à abrangência dos dados exigidos e à observância dos prazos acordados.

Dessa forma, entendo que os autos não apresentam elementos suficientes para amparar as alegações trazidas nas razões recursais, destacando-se, nesse ponto, a correção da fundamentação adotada pelo Juízo de origem:

[...]. Embora a Santa Casa afirme que houve a perda do objeto com a entrega da agenda antes do ajuizamento da ação, o documento juntado por ela no id. 141305632 (agenda de atendimento médico), não trás as informações acerca das cirurgias, exames e procedimentos pré-agendados, conforme solicitado no ofício nº 106/2004/CERSUS (id. 147682326) e na forma estabelecida no fluxograma de id. 13834421, bem como na ATA DE REUNIÃO do dia 29/11/2023.

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas do Município afirmaram que a agenda entregue pela ré não contempla todos os procedimentos previstos no contrato, em especialmente as cirurgias complexas, de grande porte. As testemunhas arroladas pela Santa Casa, por sua vez, afirmaram que a agenda é encaminhada mensalmente, mas não souberam informar se as cirurgias de grande porte estão sendo realizadas.

Diante do confronto de informações, cabia à parte ré apresentar nos autos a agenda contendo todos os procedimentos contratados, como aqueles citados no ofício de id. 147682326, mas não o fez, o que, por si só, demonstra o descumprimento da obrigação assumida. [...].

É certo que, nos termos do fluxograma pactuado, o envio da agenda mensal não se limita a mera formalidade, mas representa etapa fundamental para o planejamento, regulação e execução dos serviços de saúde ofertados à população. O não cumprimento integral e regular dessa obrigação compromete diretamente o funcionamento do sistema e justifica plenamente a atuação judicial requerida pelo Município.

Portanto, ao contrário do que alega a apelante, restou caracterizada a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do provimento postulado pelo autor, não apenas para a correção pontual de eventuais descumprimentos, mas para garantir a continuidade da obrigação durante a vigência do convênio.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025